Tribunal: TJDFT
Processo: 0753117-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO PELO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ART. 63, §5o, DO CPC. LEI No 14.879/2024. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação revisional de contrato bancário, envolvendo o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília e o Juízo da Vara Cível do Guará.
2. A 14a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor do Juízo Cível do Guará, considerando o ajuizamento da ação em foro aleatório, sem qualquer vínculo com o domicílio das partes ou o local do contrato. O Juízo do Guará suscitou o conflito, invocando a regra da prorrogação de competência (perpetuatio jurisdictionis).
II. Questão em discussão
3. A questão central consiste em verificar se, à luz do art. 63, §5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, é admissível a declinação de ofício da competência territorial quando constatado o ajuizamento da ação em juízo aleatório, sem vínculo com as partes ou o negócio discutido.
III. Razões de decidir
4. Em ações de consumo, a competência territorial é relativa, garantindo ao consumidor a facilitação de sua defesa (CDC, art. 101, I; art. 6o, VIII). Contudo, a escolha do foro pelo autor deve guardar vínculo lógico com o domicílio das partes ou o local do negócio jurídico.
5. Ajuizar uma ação em foro sem vínculo com o domicílio das partes ou o objeto da demanda configura prática abusiva e afronta o princípio do juiz natural, podendo o juiz declinar da competência de ofício nesses casos, segundo a nova redação do art. 63, §5o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da Vara Cível do Guará.
__________
Dispositivos e Jurisprudência relevante citada: CPC, arts. 63, §5o; 65, caput; 101, I; 6o, VIII; 14; CDC, art. 6o, VIII. STJ, AgInt no AREsp no 2.374.840/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 27/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1898808, 07255140520248070000, Rel. Des. Fernando Tavernard Lima, julgado em 29/07/2024, DJe 09/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1880087, 07156261220248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 17/06/2024, DJe 22/07/2024.